Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento, cujo objeto é a suposta ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução. A decisão agravada reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após a constituição de novo advogado em 18/03/2015, por ausência de intimação regular. Embora tenha sido proferida decisão de arquivamento em 20/02/2015, o pedido de intimação exclusiva foi protocolado posteriormente, e o executado não recorreu da decisão que reconheceu tal nulidade. Discute-se, portanto, se o prazo prescricional voltou a fluir com base em marco válido para fins de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que já será submetida ao colegiado no curso do agravo de instrumento; (ii) definir se houve a fluência de prazo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente após a nulidade reconhecida por ausência de intimação regular da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega a antecipação de tutela recursal carece de interesse recursal quando o próprio mérito do agravo de instrumento será julgado pelo colegiado, restando prejudicado por perda superveniente do objeto.
4. O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei no 14.382/2022, estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição ordinária, considerando-se causas de suspensão, impedimento e interrupção, nos termos também do art. 921, § 5o, do CPC.
5. Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à constituição de novo advogado em 18/03/2015, por ausência de intimação regular, torna-se inviável considerar como marco inicial da prescrição intercorrente qualquer data posterior não comunicada ao patrono legalmente constituído, sob pena de violação ao devido processo legal.
6. Diante da preclusão da discussão sobre a nulidade reconhecida judicialmente, não há falar em fluência válida do prazo da prescrição intercorrente entre os atos anulados, sendo correto o entendimento de que o prazo voltou a fluir somente após a decisão saneadora da nulidade, proferida em 16/07/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno prejudicado por perda de objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 921, § 5o; CC, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.

(Ive)